Tribunal: STF
Processo: Rcl 46995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Merten Advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do agravo de instrumento n. 5024738-27.2014.4.04.0000. 
    Alega ofensa ao entendimento firmado no RE-RG 1.169.289 (tema 1037), Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 1.7.2020.
    Segundo a reclamante, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na execução de sentença n. 2005.71.12.006468- 8/RS, que indeferiu pedido de expedição de requisição de pagamento complementar para satisfação de juros moratórios vencidos entre a data da conta exequenda e a do requisitório, assim como sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional, a partir do respectivo vencimento, até o seu efetivo e pleno pagamento.
    Narra que o recurso foi, inicialmente, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal. Irresignada, a reclamante interpôs recurso extraordinário, sendo este sobrestado na Vice-Presidência do TRF até a solução do tema 96 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
    Com a solução do aludido tema, afirma que o recurso retornou à Turma para nova análise, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA. “Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório - tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 579.431 (Tema nº 96)”. 
    Segue afirmando que: 
    Omisso o v. acórdão no trato de parte da matéria a si submissa, vale dizer, no que tange aos juros sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional a partir do respectivo vencimento, a Recorrente opôs-lhe os cabíveis embargos de declaração (Evento 78), pleiteando, em suma e ao que aqui importa, o enfrentamento explícito da matéria à luz do art. 100, § 1º, da CF, em sua redação precedente à EC 62/09, hoje objeto dos §§ 5º e 12 do mesmo artigo, pois, do exame destes, verifica-se clara a intenção do Constituinte derivado de reconhecer mora fazendária a ensejar a atualização do quantum devido, com a incidência dos correlatos juros a partir do vencimento do prazo constitucional sobre o saldo inadimplido. Contudo, a colenda Corte Regional entendeu por rejeitar os embargos de declaração (Evento 93) (eDOC 1, p. 2, grifo nosso) 
    Requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata suspensão do processo de origem (agravo de instrumento n. 5024738- 27.2014.4.04.0000, em tramitação perante a colenda 1ª Seção do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região) até a solução final da presente reclamação. 
    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para: (a) cassar o r. decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Reclamante e posteriores acórdãos que o ratificaram em âmbito de agravo interno e embargos declaratórios ao suposto que o v. aresto recorrido, ao renegar a incidência de juros sobre o saldo do requisitório inadimplido no prazo constitucional a partir do vencimento deste estaria em consonância, não só com os dispositivos constitucionais de regência (CF/88, art. 100, §§ 5º e 12), como também com o Tema RG 1.037, quando, em verdade, flagrante afronta lhes impôs (CPC, art. 982), mais determinando (b) a remessa dos autos do agravo de instrumento n. 5024738-27.2014.4.04.0000, ou à colenda Primeira Turma do TRF4 para reexame da quaestio à luz da solução dada por essa Suprema Corte ao Tema 1.037 de repercussão geral, consoante previsto no art. 1.030, II, do CPC ou diretamente a esse colendo STF, para exame do RE interposto. (eDOC 1, p. 20)
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    Inicialmente, consigno que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG (Tema 1037), de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 1.7.2020. 
    No que tange à concessão de liminar em sede de reclamação, observo que a medida urgente dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris, que é o fundamento relevante do direito, e do periculum in mora, que se traduz no perigo da demora para o resultado útil do processo. 
    No caso dos autos, não entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 
    O Tribunal Regional Federal analisou o pleito da reclamante nos seguintes termos: 
    No que tange à incidência dos juros moratórios no período entre a data da elaboração da conta e a requisição do valor, a Suprema Corte julgou definitivamente a questão, ficando estabelecida a seguinte tese de repercussão geral: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (Tema nº 96 - RE 579.431). Nesse ponto, com efeito, o entendimento anteriormente adotado pela Turma deve ser revisto, com provimento do agravo, no particular. 
    Por outro lado, não incidem juros de mora no período de tramitação do precatório/RPV - entre a data da sua inscrição e o término do prazo constitucional para o seu pagamento - Tema nº 147 (RE 591.085) e Súmula Vinculante nº 17. Relativamente a este tópico, portanto, o agravo resta improvido. (eDOC 4, p. 124, grifo nosso)
    O entendimento acima exposto coincide com a orientação firmada no tema 1037 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja ementa do julgado transcrevo abaixo: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (grifo nosso)
    Dessa forma, não procede a afirmação do reclamante no sentido de que: “Não fora o bastante, a orientação traçada pela Súmula Vinculante 17 editada em vista ao disposto no art. 100, § 1º, da CF/88 em sua redação precedente à EC 62/09, encontra-se completamente superada a partir da vigência desta, ao acrescer o §12 ao art. 100 da Magna Carta, explicitando literalmente e com todas as letras a incidência de juros no período intercalar entre a expedição do precatório e o respectivo pagamento”. (eDOC 3, p. 124-125)
    Pelo exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC), sobretudo com relação aos valores supostamente levantados pela reclamante e ao índice de correção monetária fixado na fase de liquidação da sentença.
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente